Tribunal: TJMT
Processo: 1005160-55.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO: 1005160-55.2024.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A
RECORRIDA: NEUZA BEATRIZ TRAMPUSCH GARCIA
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS PAGAMENTO DE FATURA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, a qual alegou que, após o pagamento de fatura com vencimento em 12/12/2023, continuou recebendo ligações de cobrança referentes à fatura já quitada. A sentença de origem declarou a inexigibilidade do débito e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) confirmar se a cobrança posterior ao pagamento da fatura caracteriza a inexigibilidade do débito; e (ii) verificar se o fato narrado configura dano moral passível de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A cobrança posterior ao pagamento da fatura, devidamente comprovado pela autora, configura cobrança indevida, sendo correta a declaração de inexigibilidade do débito.
No entanto, no que diz respeito à indenização por danos morais, a situação descrita caracteriza mero dissabor, não havendo prova de abalo psíquico ou emocional que atinja a dignidade da autora em grau relevante. A jurisprudência pacífica, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nas Turmas Recursais, entende que mero descumprimento contratual ou inconvenientes corriqueiros das relações de consumo não configuram, por si sós, danos morais passíveis de reparação.
Portanto, afasta-se a condenação por danos morais, uma vez que os fatos narrados não ultrapassam os limites do cotidiano das relações comerciais, não sendo aplicável o dano moral in re ipsa ao caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A cobrança indevida após o pagamento de dívida justifica a declaração de inexigibilidade do débito. 2.Mero dissabor ou inconvenientes decorrentes de cobrança indevida, sem prova de abalo significativo à honra ou dignidade, não configuram dano moral passível de indenização.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJ-RS, Recurso Cível no 71005563143, rel. Vivian Cristina Angonese Spengler, j. 18/11/2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005160-55.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEUZA BEATRIZ TRAMPUSCH GARCIA - CPF: 453.599.031-04 (RECORRIDO), CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH - CPF: 017.993.931-94 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024